Tribunal: TJDFT
Processo: 0754759-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante sustenta ausência de individualização da conduta, inexistência de risco à ordem pública e à instrução criminal, além de pleitear a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de ser provedora de um enteado menor e de mãe idosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente; e (ii) analisar a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, com materialidade e indícios suficientes de autoria evidenciados pelo recebimento da denúncia e pelas provas colhidas, incluindo registros audiovisuais e apreensão de drogas com a paciente.
O periculum libertatis resta caracterizado pelo modo de execução do crime, notadamente a utilização do PIX da paciente para recebimento de pagamentos relacionados ao tráfico de drogas, além da apreensão de substância entorpecente em sua posse no momento da prisão.
A reincidência da paciente nos crimes de roubo qualificado e receptação, bem como o fato de ter praticado o delito enquanto cumpria pena em regime domiciliar, indicam risco concreto de reiteração criminosa, justificando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável, pois a imprescindibilidade da presença da paciente para assistência ao enteado menor e à mãe idosa não restou demonstrada, conforme exigido pelo artigo 318 do Código de Processo Penal.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois a prisão cautelar está lastreada em elementos concretos e na necessidade de acautelamento da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, aliada à reincidência e ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade da presença do agente para os cuidados com dependentes, o que não ficou demonstrado no caso concreto.
A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 317 e 318; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19/09/2024, DJe 27/09/2024; TJDFT, Acórdão 1933221, 0738982-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 24/10/2024; STF, HC 223668 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06/03/2023, DJe 08/03/2023.